Tribunal: TJSP
Processo: 2142931-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Rejeição à impugnação à penhora. Garantidor que figura como devedor no título e se responsabilizou solidariamente pelo seu adimplemento. Alegação de excesso de execução intempestivo e desacompanhado da declaração do valor que entende devido. Ausência de verificação de incorreção do cálculo

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Rejeição à impugnação à penhora. Garantidor que figura como devedor no título e se responsabilizou solidariamente pelo seu adimplemento. Alegação de excesso de execução intempestivo e desacompanhado da declaração do valor que entende devido. Ausência de verificação de incorreção do cálculo apresentado pela exequente. Intimação dos coproprietários do imóvel que não é requisito para perfeição da penhora e que já foi providenciada pelo MM. Juiz de piso. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142931-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JULIO RICARDO
LIBONATI e LIBOFIO DO BRASIL FIOS E LINHAS LTDA, é agravado KOREA
TRADE INSURANCE CORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2142931-94.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 19709
Agravo de instrumento n.o 2142931-94.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Júlio Ricardo Libonati e Libofio do Brasil Fios e Linhas Ltda.
Agravado: Korea Trade Insurance Corporation
Juíza: Ana Luiza Queiroz do Prado
Agravo de instrumento. Instrumento particular de confissão de dívida.
Execução de título extrajudicial. Rejeição à impugnação à penhora.
Garantidor que figura como devedor no título e se responsabilizou
solidariamente pelo seu adimplemento. Alegação de excesso de execução
intempestivo e desacompanhado da declaração do valor que entende
devido. Ausência de verificação de incorreção do cálculo apresentado
pela exequente. Intimação dos coproprietários do imóvel que não é
requisito para perfeição da penhora e que já foi providenciada pelo
MM. Juiz de piso. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
519/521, que em execução de título extrajudicial proposta por Korea Trade Insurance Corporation
contra Julio Ricardo Libonati e Libofio do Brasil Fios e Linhas Ltda. rejeitou a impugnação à
penhora ofertada pelos executados, sob o fundamento de que a intimação dos coproprietários do
imóvel constrito não é condição para sua validade e que as questões pertinentes ao excesso de
execução e desconsideração da personalidade jurídica se encontram preclusas.
Inconformados, os executados interpuseram recurso de agravo de
instrumento aduzindo que os demais coproprietários do imóvel constrito, por isso não deve ser
mantida a penhora. Anota que os juros cobrados pela exequente são excessivos. Sustenta que a
desconsideração da personalidade jurídica deve ser revista, pois não obedeceu a forma legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2142931-94.2020.8.26.0000 rfs
3
afrontando o princípio da ampla defesa. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo
e, ao final, a reforma da decisão agravada para o levantamento da penhora do imóvel descrito na
matrícula no 104.219 do 16o Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo (fls. 01/08).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 540/550).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Buscam os agravantes o levantamento da penhora do imóvel descrito na
matrícula no 104.219 do 16o Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo: a) por existir
coproprietários que não foram intimados da penhora; b) por entender que há excesso de execução
decorrente da cobrança de juros; e c) por considerar ilegal a desconsideração da personalidade
jurídica.
Em primeiro lugar, verifica-se que o executado Júlio Ricardo Libonati
consta do título como garantidor, responsabilizando-se pelo adimplemento da obrigação ali
contida de forma pessoal e solidária (cláusula 2.4 do contrato de fls. 26/32 dos autos originários),
na forma do art. 790, inciso III, do Código de Processo Civil.
A propósito, decisões desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL"
Insurgência contra decisão que deferiu o
prosseguimento do feito em face da sócia/avalista da devedora principal,
que se encontra em processo de recuperação judicial Coobrigada, em
razão do aval prestado no título exequendo, é solidariamente
responsável pelo débito. Inteligência dos artigos 49, § 1° e 59, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2142931-94.2020.8.26.0000 rfs
4
ambos da Lei n° 11.101/2005 Precedente do STJ, em julgamento de
recursos repetitivos - A despeito do Plano de Recuperação conter
cláusula de exoneração dos garantidores, não há notícias de que tenha
sido aprovado pela Assembleia de credores
Decisão mantida

RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2185818-30.2019.8.26.0000; Relatora: ANA CATARINA STRAUCH;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020)
“Declaratória de exoneração de aval. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Matéria que enseja pronunciamento exclusivo de direito.
Contrato de empréstimo firmado com pessoa jurídica da qual o Autor
era sócio e no qual figurou como devedor solidário. Transferência das
quotas sociais que é irrelevante, uma vez que o desligamento do sócio
não implica em exoneração automática da obrigação pelo pagamento
dos débitos oriundos da contratação. Sentença de improcedência
mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.500,00 (art.
85, § 11, do CPC), mas observado que os juros remuneratórios
incidentes correspondem a 1% ao mês. Recurso não provido, com
observação.” (TJSP; Apelação Cível 1000892-71.2015.8.26.0322;
Relator: JOÃO PAZINE NETO; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2017;
Data de Registro: 16/05/2017)
Deste modo, não há que se falar em irregularidade em ter figurado como
legitimado passivo.
Quanto à alegação de excesso de execução, além de se tratar matéria
exclusiva de embargos à execução (art. 917, III, CPC) reconhecida intempestiva pelo MM. Juiz,
nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil exigia da executada a apresentação do
valor que entende correto e apontar a incorreção do cálculo apresentado, o que não se fez presente
na impugnação, que apenas se limitou a informar a ausência de contabilização de pagamentos, sem
apresentar qualquer recibo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2142931-94.2020.8.26.0000 rfs
5
Neste sentido, em julgamento sob o rito de recurso repetitivo, o Eg.
Superior Tribunal de Justiça, em hipótese que se aplica por simetria, pronunciou-se nos seguintes
termos:
“Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do
CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao
cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como
as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição
liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". (REsp
1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014)
Ademais, verifica-se que a exequente apresentou a planilha de débito
(fls. 08 dos autos originário), na forma do art. 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo
Civil.
A esse respeito, por esta C. Câmara:
CONTRATOS BANCÁRIOS
Embargos à execução
Cédulas de
crédito bancário firmadas em 30/10/2008 e 10/12/2008 Sentença de
rejeição liminar dos embargos Alegação de excesso de execução
Embargante, ora apelante, que não inidicou na petição inicial dos
embargos o valor que entende ser correto e não apresentou
demonstrativo de cálculo Exigência contida no NCPC, art. 917, § 3o
Irregularidade não sanada mesmo após intimação Extinção baseada
no NCPC, art. 917, § 4o, I corretamente decretada Precedentes deste
E. Tribunal Sentença mantida Recurso desprovido, e arbitrados
honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, § 8o e 11).
(Apelação Cível 1002322-75.2020.8.26.0001; Relator José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; j. 23/06/2020)
APELAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO"
Sentença de
improcedência Recurso do embargante Transcrição da inicial -
Ausência de crítica à sentença guerreada Violação ao Princípio da
Dialeticidade Art. 932, III, do CPC Precedentes Recurso não
conhecido, nestes pontos Cerceamento de defesa não configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2142931-94.2020.8.26.0000 rfs
6
Prova pericial desnecessária
Alegação de impossibilidade de
atendimento do art. 917, §3o, do CPC Memória de cálculo Ônus da
parte Comissão de permanência Matéria não aventada na inicial
Inovação em sede recursal Cobrança inexistente - Sentença mantida -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1085257-40.2018.8.26.0100; Relatora Ana Catarina Strauch; j.
18/05/2020)
Quanto à intimação dos coproprietários do imóvel penhorado, nos termos
do art. 838 e 839, ambos do Código de Processo Civil, ela não é requisito para perfeição do ato
jurídico. Não obstante, observa-se que o MM. juiz de piso já providenciou a diligência (fls.
451/463).
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios termos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)